Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE FATO QUE TENHA EFETADO O CURSO DO PRAZO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO DA PARTE. NÃO CABIMENTO.
1. O despacho que constata que o prazo concedido à parte ainda não se teria esgotado quando os autos foram conclusos ao magistrado não se configura como devolução de prazo.
2. Recurso conhecido e desprovido.